Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-96.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800434-96.2022.8.14.0105

APELANTE: FERNANDO MAZIO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO RODRIGUES GIRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL,

NO CONTEXTO DA LEI N0 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória nem em legítima defesa.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO MAZIO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia
21/05/2022
, por volta de 18h30, o denunciado agrediu a vítima com socos e tapas e em seguida evadiu-se do local”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou legítima defesa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo exame de corpo de delito da vítima, declarações da vítima e a confissão judicial do réu.

O apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que costumava sair para beber e a vítima não aceitava; que quando o réu chegava em casa, a vítima ficava com muita raiva e o agredia com palavras, “
aí acabava que a gente se agredia, trocava as agressões
”; que confirma ter agredido a vítima com tapas e socos; que a vítima agrediu o réu “
com unhadas
”.

Já a vítima, FABIANA SANTIAGO ALVES, em juízo, informou como os fatos ocorreram:

“
(...)
que vive em união estável com o réu; que no dia dos fatos, o réu estava embriagado e a agrediu; que “ele veio pra cima de mim, me deu soco na cabeça (...) aí eu saí correndo”; que começaram a discutir em razão de o réu estar embriagado; que a vítima questionou o réu, e o mesmo não aceitou, então a agrediu; que não sabe calcular quantas vezes o réu a agrediu (...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas, tendo havido inclusive, a própria confissão em juízo, do acusado.

Outrossim, no que pertine a tese de legítima defesa, referido pleito não merece guarida, não encontrando amparo em nenhuma das provas produzidas, não havendo assim qualquer comprovação de que ele teria utilizado, em sua ação, de meios moderados para, supostamente, conter injusta agressão por parte da vítima.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024